Tribunal: TJMT
Processo: 1028524-44.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028524-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EUCARIO ANTUNES QUEIROZ - CPF: 002.181.461-91 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), TWIGY TERCIA MONTEIRO QUEIROZ BORGES - CPF: 571.962.811-87 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), TWIGY TERCIA MONTEIRO QUEIROZ BORGES - CPF: 571.962.811-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Ação de Reparação por Danos Materiais. Consórcio. Falecimento do Titular. Seguro Prestamista. Condenação ao Pagamento da Carta de Crédito.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
instituição financeira em virtude de
sentença que julgou procedente pedido formulado
pelo Espólio de consorciado
,
e condenou o B
anco ao pagamento do valor referente ao Contrato de Consórcio
e a liberar a carta de crédito
,
com o valor
corrigido pelo IPCA desde o óbito do consorciado e

juros de mora pela SELIC a partir da citação.

II.
Questões em discussão

2
.
São elas: a) v
erificar se o
Apelante
comprovou o cumprimento da obrigação de liberar a carta de crédito ao Espólio;
b) a
valiar se há erro na correção monetária aplicada e se os honorários advocatícios foram fixados conforme os parâmetros legais.

III.
Razões de decidir

3
. O
Apelante
não produziu prova suficiente de que o valor da carta de crédito foi pago ao Espólio ou a qualquer herdeiro,
pois
junto
u
apenas telas unilaterais de sistema interno, sem lastro documental que permita verificar o efetivo adimplemento
.

4
.
Diante da
inversão do ônus da prova
era do Apelante o dever

de
comprovar o pagamento, o que não foi cumprido
.

5
.
Se o Julgador singular não aplicou o Verbete Sumular
35
,
do STJ
,
na sentença,
o capítulo do Recurso não comporta conhecimento, diante da nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

6
.
Se o valor da condenação corresponde ao do proveito econômico, não há interesse recursal na reforma da sentença
.

IV.
Dispositivo

07
. Recurso de Apelação
parcialmente
conhecido e
, na parte conhecida, desprovido.

___________

Jurisprudência relevante:
TJ-MG, Ap.
Cív
. 50470736520238130024; TJ-SP, Ap.
Cív
. 10041525520238260168; STJ, REsp 1.770.358/SE.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1028524-44.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Itaú Unibanco S.A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais ajuizada
pelo
Espólio
de
Eucário
Antunes Queiroz
,
representado por sua inventariante
Twigy
Tércia Monteiro Queiroz Borges
.

Os pedidos foram julgados procedentes e o Apelante condenado
ao pagamento do valor referente ao
C
ontrato de
C
onsórcio n
.
509326 e a
liberar
a carta de crédito no valor de R$ 30.303,00 (trinta mil, trezentos e três reais), com correção monetária
desde
o sinistro (óbito do consorciado) pelo IPCA, e juros de mora pela SELIC,
a partir d
a citação
.

O Julgador ressalvou que n
a elaboração do cálculo,
deverá ser observado o
disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN n
.
5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

Por fim, c
ondeno
u
o
Apelante

a arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento)
do
proveito econômico obtido
.

Em síntese, o Apelante alega inexistência de
falha na prestação de serviços
, sob a tese de que a finalidade
do seguro prestamista foi cumprida, pois a cota foi quitada após o falecimento do consorciado
.

Sustenta que a carta foi efetivamente contemplada e liberada em 2009, no valor de R$ 29.812,21
(vinte e nove mil, oitocentos e doze reais e vinte e um centavos)
, além de ter sido pago saldo residual de R$ 1.529,38
(um mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)
,
o que demonstra
o
cumprimento integral da obrigação contratual, sem qualquer inadimplemento.

No seu entender,

tendo em vista que o
valor da carta de crédito foi entregue e não há prova de prejuízo, não subsiste a condenação por danos materiais.

Insurge-se quanto à
aplicação
do Verbete Sumular
35 do STJ e a correção pelo IPCA desde o óbito. Defende que os valores devem seguir a forma de atualização prevista contratualmente e conforme o art
igo
30
,
da Lei n
.
11.795/2008, ou seja,
com base
no valor do bem na data da contemplação ou do encerramento do grupo.

Por fim, argumenta
que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico obtido, para se adequar ao art
igo
85, §2º
,
do CPC.

Contrarrazões no Id. 285383362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ao ajuizar a demanda, o Espólio Apelado alegou que
Eucário
Antunes Queiroz

faleceu em 2004
e, dentre os
bens
deixados à inventariança
,
existe uma
carta de crédito para aquisição de veículo novo vinculada a
C
ontrato de
C
onsórcio com o Banco Fiat.

Argumentou que o Contrato
prev
ê
a quitação total do saldo devedor em caso de falecimento do consorciado, conforme cláusula de seguro prestamista, hipótese concretizada com o óbito do titular.

Aduziu que inobstante
diversas ordens judiciais expedidas no âmbito do
I
nventário, o Banco Itaú não reconheceu a existência do
C
ontrato de
C
onsórcio, tampouco
depositou
o respectivo valor
naquele processo.

Alegou que o Banco nega
a existência de qualquer vínculo contratual com o falecido.
Informou que, e
m razão dessa recusa, o Juízo da Vara de Família e Sucessões determinou que a
I
nventariante buscasse o reconhecimento do crédito por meio de
A
ção própria,
o que motivou o ajuizamento da demanda.

Seguiu argumentando
que a

A
dministradora do consórcio falhou gravemente ao não reconhecer a existência de contrato cuja quitação era garantida por seguro prestamista.

Ressalt
ou
que a negativa de informação e pagamento constitui conduta abusiva e lesiva,
que ofende
os direitos patrimoniais do Espólio e implic
a em
enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Sustentou que é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo quitação do contrato de consórcio por morte do titular, os herdeiros têm direito à liberação da carta de crédito independentemente de sorteio ou lance, nos termos da regulamentação vigente à época da adesão.

Aduziu
que sofre prejuízo material decorrente da
falta
de liberação da carta de crédito, e requer
eu
que o ressarcimento seja fixado com base no valor atual de mercado do bem previsto no consórcio.

Requereu a
condenação do Banco Itaú
S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente ao de uma Strada 1.3
Volcano
zero quilômetro, ou modelo equivalente, conforme a tabela FIPE vigente na data da sentença
.

Na primeira análise dos autos, o Juiz singular
inve
r
t
e
u
o ônus da prova e impôs ao Banco Recorrente a
juntada de todas as provas relacionadas à lide que est
ivessem
em seu
poder ou que p
udessem
ser por el
e
produzidas no decorrer da instrução.

Na contestação, dentre outras teses, o Banco Itaú S.A. alegou que o titular da cota foi contemplado em 24/12/2008 e a carta de crédito, no valor de R$ 29.812,21 (vinte e nove mil, oitocentos e doze reais e vinte e um centavos) foi paga em 27/05/2009. Argumentou que além da carta de crédito, o Espólio recebeu saldo residual de R$ 1.529,38 (um mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos).

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e o Banco Recorrente pugnou pelo julgamento da lide, sob o fundamento de que não tinha mais provas a produzir.

Os pedidos foram julgados procedentes e o Apelante condenado
ao pagamento do valor referente ao
C
ontrato de
C
onsórcio n
.
509326 e a
liberar
a carta de crédito no valor de R$ 30.303,00 (trinta mil, trezentos e três reais), com correção monetária
desde
o sinistro (óbito do consorciado) pelo IPCA, e juros de mora pela SELIC,
a partir d
a citação
.

O Julgador ressalvou que n
a elaboração do cálculo,
deverá ser observado o
disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN n
.
5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

Por fim, c
ondeno
u
o
Apelante

a arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento)
do
proveito econômico obtido
.

No Recurso de Apelação
, o
Banco
Itaú
S.A. reitera a tese de
que a cota foi devidamente contemplada em 24/12/2008, e o valor da carta de crédito entregue em 27/05/2009, no montante de R$ 29.812,21
(vinte e nove mil, oitocentos e doze reais e vinte e um centavos), bem como que o Espólio Apelado recebeu
, inclusive,
o
saldo residual de R$ 1.529,38
(um mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)
ao final do grupo.

Ou seja, insiste que não há
obrigações pendentes, tampouco qualquer dano material comprovado, o que descaracteriza o fundamento da condenação.

D
urante a instrução processual o Banco Recorrente carreou para os autos
apenas
telas de computador do seu sistema interno
,
que é
unilateral
e não serve para comprovar o pagamento da carta de crédito ao Espólio.

Não se pode esquecer que
“a
s telas sistêmicas internas são provas unilaterais e não se sustentam no processo constitucional, vez que não são produzidas sob o crivo do contraditório
.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50470736520238130024 1.0000 .24.165531-5/001, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de
Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)
.

Com efeito, por se tratar de prova unilateral,
“
não é suficiente para demonstrar a validade do negócio, desacompanhada de outros elementos
.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10041525520238260168 Dracena, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 30/08/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)
.

Assim, por ser produzida de forma unilateral, para que sirva à comprovação do alegado,
as telas do sistema interno
deve
m
estar
aliada
s
a outros documentos, o que não ocorreu neste caso.

Aliás, de acordo com o Banco Apelante o
de cujus
foi contemplado em 24/12/2008 e recebeu a carta de crédito em 27/05/2009; porém, o consorciado faleceu em 2004.

Competia ao Banco Recorrente comprovar a quem pagou a carta de crédito, pois o Espólio Apelado demonstrou que esse valor não foi depositado nos autos do Inventário.

Dessa forma,
diante da inexistência de prova mínima de que o Espólio ou qualquer herdeiro do
de cujus
tenha recebido o valor da carta de crédito, imperiosa a manutenção da sentença.

O Banco também a
lega que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar
o Enunciado
35 d
a Súmula do
STJ para fins de correção
monetária, pois, desde a edição da Lei do Consórcio (Lei 11.795/08), a atualização deve observar os critérios nela previstos, notadamente o valor do bem na data da assembleia de contemplação.

Este capítulo não comporta conhecimento, pois em
nenhum momento
o Julgador singular aplicou o Verbete 35 da Súmula do STJ. Basta a leitura da sentença, para observar que seguiu o Código de Processo Civil quanto aos consectários legais para o caso de indenização decorrente de falha na prestação do serviço.
Ou seja, é nítida a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, o Banco Recorrente alega

que
os honorários advocatícios foram fixados
de forma equivocada.

D
efendendo que, conforme o artigo 85, §2º, do CPC, deveriam ter sido calculados com base no valor da condenação e não no proveito econômico
;
requer a retificação da base de cálculo.

De
igual modo,
tal argumento
não deve ser conhecido, pois não há interesse recursal, é claro que o valor da condenação corresponde ao valor do proveito econômico obtido pelo Espólio Apelado.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025